Tribunal: TJES
Processo: 0001616-94.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001616-94.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA BOTELHO SILVA

APELADO: IVONETE NUNES DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
–
REQUISITOS – POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA – IMÓVEL DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A teor da jurisprudência do C. STJ,
“o
ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu”
(REsp 1.060.259/MG).

2. Muito embora a autora tenha demonstrado o domínio do bem e a delimitação do imóvel, os réus comprovaram que a posse deles é exercida em imóvel diverso, de forma a ser mantida a improcedência da pretensão autoral.

3. Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA APARECIDA BOTELHO SILVA

contra a r. sentença que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada em face de
IVONETE NUNES DE SOUZA E OUTRO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a apelante, em suma, existirem provas suficientes a demonstrar que o imóvel em questão e de sua propriedade. Sustenta, assim, que todos os requisitos ao acolhimento de seu pleito restam presentes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001616-94.2013.8.08.0021

APELANTE: MARIA APARECIDA BOTELHO SILVA

APELADA: IVONETE NUNES DE SOUZA E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA APARECIDA BOTELHO SILVA

contra a r. sentença que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada em face de
IVONETE NUNES DE SOUZA E OUTRO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a apelante, em suma, existirem provas suficientes a demonstrar que o imóvel em questão e de sua propriedade. Sustenta, assim, que todos os requisitos ao acolhimento de seu pleito restam presentes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, a teor da jurisprudência do C. STJ,
“o
ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu”
(REsp 1.060.259/MG).

No mesmo sentido, cito o seguinte aresto deste Tribunal de Justiça:

(...) 4.
O art. 1.228 do CC prevê que o proprietário tem o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, ficando, portanto, a reivindicação do bem condicionada a três requisitos: o domínio sobre a coisa, a posse injusta do réu e a perfeita caracterização do imóvel.
5. O contrato particular de compra e venda de imóvel, não registrado ou averbado em cartório, se constitui em direito meramente pessoal e, portanto, não é título hábil capaz de comprovar a propriedade e domínio do imóvel e, consequentemente, embasar a pretensão reivindicatória. 6. Sentença anulada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 059150008999, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021)

Diante desse quadro, observo que, muito embora o magistrado singular tenha apontado divergências acerca do loteamento do imóvel, é possível identificar que no talão de IPTU acostado à fl. 38, além do nome Recanto da Sereia, há, também, a informação de que o terreno encontra-se no Loteamento
Praia do Sol.

Aliás, pelo que denoto dos autos, houve um aparente equívoco do julgador primevo, uma vez que Recanto da Sereia é o nome do Bairro pertencente ao município de Guarapari, enquanto Praia do Sol é, de fato, o loteamento em que está inserido o imóvel tratado nos autos.

Assim, tenho que os documentos acostados à inicial demonstram, de forma satisfatória, a necessária identificação do imóvel objeto da demanda reivindicatória, bem como o respectivo domínio, conforme certidão do RGI do 2º Ofício de Guarapari à fl. 10 dos autos, e, também, dos diversos talões de IPTU lavrados em nome da autora.

Acerca da posse do imóvel pelos réus, entretanto, tal como o julgador
a quo,
penso que os réus demonstraram o exercício da posse em imóvel diverso.

Nesse sentido, demonstram os réus que a posse deles é exercida em imóvel diverso, a saber, lote 257, quadra 10 e com matrícula nº 25.820, do livro 2D-R. Nesse sentido, o formal de partilha e inventa ́rio (fls. 108/114), o instrumento de compra do citado lote (fls. 128/131) e a matrícula do imóvel (fl. 127).

Outrossim, tal como consignado em sentença,
“
some-se que a inscrição do imóvel dos requeridos perante o Município de Guarapari/ES corresponde a cadastro diverso, qual seja, o de n. 03.08.389.0673.000, e que a sua localização perante a municipalidade consiste na Rua Jacarandá, n. 608, Bairro Recanto da Sereia (
vide

comprovantes de IPTU de fls. 242/341).”

Dessa maneira, não demonstrado um dos requisitos – a saber, a posse injusta dos réus – a manutenção da improcedência, ainda que por razões parcialmente divergentes, é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 23.01.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.